Tribunal: TJSP
Processo: 1501911-57.2016.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação cível. Execução Fiscal. Parcelas de IPTU dos exercícios de 2012 a 2015. A sentença extinguiu o feito, em razão do abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, § 1o do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a municipalidade foi instada a se manifestar no prazo de 30 dias, todavia, quedou-se inerte e deixou de atender à determinação do juízo. Realizada nova intimação para

Ementa:
Apelação cível. Execução Fiscal. Parcelas de IPTU dos exercícios de 2012 a 2015. A sentença extinguiu o feito, em razão do abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, § 1o do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a municipalidade foi instada a se manifestar no prazo de 30 dias, todavia, quedou-se inerte e deixou de atender à determinação do juízo. Realizada nova intimação para andamento do feito, sob pena de extinção, consoante o preceituado no § 1o, do artigo 485 do CPC/15, uma vez mais houve inércia fazendária e transcurso in albis do prazo concedido para manifestação. Sobreveio, por conseguinte, a sentença terminativa, ora impugnada. A decisão, no entanto, deve subsistir, pois a exequente, no curso da marcha processual, atendeu à determinação do juízo veiculada no Portal Eletrônico ao requerer o sobrestamento do feito por 90 (noventa) dias, para juntada da CRI devidamente atualizada, com intuito de obter mais dados sobre o devedor, bem como, do próprio imóvel atrelado à exação. Entretanto, quando instada pela mesma via – portal eletrônico – em duas oportunidades, quedou-se inerte. Ademais, a sentença terminativa foi veiculada pelo Diário de Justiça Eletrônico e a municipalidade fora intimada, mais uma vez, via portal eletrônico. Desta feita, porém, não se quedou inerte ou silente, vez que interpôs o presente apelo. Ora, não pode a exequente valer-se das intimações pelo portal eletrônico sobre as publicações veiculadas no Diário de Justiça Eletrônico quando assim lhe convier e rechaçar tal instituto em situações que não atenderem a seu interesse. Não houve, em consequência, qualquer violação ou prejuízo às garantias e prerrogativas da exequente no âmbito do presente processo. Abandono da causa configurado. Nega-se provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499956
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501911-57.2016.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado JOACHIM
FERDINAND REHBOCK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501911-57.2016.8.26.0116 -Voto no 33146
2
Voto no 33146
Comarca: Campos do Jordão
Apelante: Município de Campos do Jordão
Apelado: Joachim Ferdinand Rehbock
Juiz sentenciante: Mateus Veloso Rodrigues Filho
Ementa: Apelação cível. Execução Fiscal. Parcelas de IPTU dos
exercícios de 2012 a 2015. A sentença extinguiu o feito, em razão
do abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, § 1o do
Código de Processo Civil. No caso em apreço, a municipalidade
foi instada a se manifestar no prazo de 30 dias, todavia, quedou-se
inerte e deixou de atender à determinação do juízo. Realizada
nova intimação para andamento do feito, sob pena de extinção,
consoante o preceituado no § 1o, do artigo 485 do CPC/15, uma
vez mais houve inércia fazendária e transcurso in albis do prazo
concedido para manifestação. Sobreveio, por conseguinte, a
sentença terminativa, ora impugnada. A decisão, no entanto, deve
subsistir, pois a exequente, no curso da marcha processual,
atendeu à determinação do juízo veiculada no Portal Eletrônico ao
requerer o sobrestamento do feito por 90 (noventa) dias, para
juntada da CRI devidamente atualizada, com intuito de obter mais
dados sobre o devedor, bem como, do próprio imóvel atrelado à
exação. Entretanto, quando instada pela mesma via portal
eletrônico em duas oportunidades, quedou-se inerte. Ademais, a
sentença terminativa foi veiculada pelo Diário de Justiça
Eletrônico e a municipalidade fora intimada, mais uma vez, via
portal eletrônico. Desta feita, porém, não se quedou inerte ou
silente, vez que interpôs o presente apelo. Ora, não pode a
exequente valer-se das intimações pelo portal eletrônico sobre as
publicações veiculadas no Diário de Justiça Eletrônico quando
assim lhe convier e rechaçar tal instituto em situações que não
atenderem a seu interesse. Não houve, em consequência, qualquer
violação ou prejuízo às garantias e prerrogativas da exequente no
âmbito do presente processo. Abandono da causa configurado.
Nega-se provimento ao apelo.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
execução fiscal ajuizada pelo Município de Campos do Jordão em
face de Joachim Ferdinand Rehbock, por meio da qual a municipalidade
exequente visou a satisfação de créditos tributários relativos a
parcelas de IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 no valor total de R$
2.144,15 (dois mil, cento e quarenta e quatro reais e quinze centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501911-57.2016.8.26.0116 -Voto no 33146
3
Referida sentença julgou extinta a execução, nos termos
do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o
abandono da causa pela exequente.
Insatisfeita
com
o
resultado
do
julgado apela a
municipalidade ,pugnando por sua integral reforma.
Suas razões recursais estão acostadas a fls. 41/42.
Nestas, defende a regularidade e legalidade de seu atuar fiscal, nos
planos adjetivo e processual. E destaca o direito e a prerrogativa das
fazendas públicas concernentes à intimação pessoal.
Requer, dessarte, o prosseguimento do feito executivo, a
fim de se alcançar a localização do executado e a satisfação creditícia
almejada.
O recurso não recebeu resposta, vez que a relação
processual não fora completada.
É o relatório.
No caso em apreço, a fls. 30, a municipalidade foi instada
a se manifestar no prazo de 30 dias, todavia, quedou-se inerte e
deixou de atender à determinação do juízo.
Realizada nova intimação para andamento do feito, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501911-57.2016.8.26.0116 -Voto no 33146
4
pena de extinção, consoante o preceituado no § 1o, do artigo 485 do
CPC/15 a fls. 34, uma vez mais houve inércia fazendária e transcurso
in albis do prazo concedido para manifestação (conforme certidão de
fls. 35).
Sobreveio, por conseguinte, a sentença terminativa, ora
impugnada.
A decisão, no entanto, deve subsistir, nos termos adiante
alinhavados.
A exequente, no curso da marcha processual, atendeu à
determinação do juízo veiculada no Portal Eletrônico ao requerer o
sobrestamento do feito por 90 (noventa) dias, para juntada da CRI
devidamente atualizada, com intuito de obter mais dados do devedor,
bem como do próprio imóvel atrelado à exação.
Entretanto, quando instada pela mesma via
portal
eletrônico em duas oportunidades, quedou-se inerte.
Ademais, a sentença terminativa foi veiculada pelo Diário
de Justiça Eletrônico e a municipalidade fora intimada, mais uma
vez, pelo portal eletrônico. Desta feita, porém, não se quedou inerte
ou silente, vez que interpôs o presente apelo.
Ora, não pode a exequente valer-se das intimações pelo
portal eletrônico sobre as publicações veiculadas no Diário de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501911-57.2016.8.26.0116 -Voto no 33146
5
Eletrônico quando assim lhe convier e rechaçar tal instituto em
situações que não atenderem a seu interesse.
Inarredável, portanto, a efetiva desídia fazendária na
promoção dos atos processuais que lhe competiam, conduta, aliás,
ensejadora do abandono de causa, conforme bem lançado na
sentença.
Não houve, em consequência, qualquer violação ou
prejuízo às garantias e prerrogativas da exequente no âmbito do
presente processo.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora